Tribunal: TJDFT
Processo: 0722239-39.2020.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEITADA. INTERESSE PROCESSUAL E ILEGITIMIDADE. REJEITADAS. DÍVIDA ATIVA. COBRANÇA. RETIRADA DE SÓCIO DA EXECUTADA. COBRANÇA. FATOS GERADORES. PERÍODO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE.
1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III, do CPC/2015. Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada.
2. Rejeita-se a preliminar de ausência de interesse processual e de ilegitimidade passiva quando a matéria se confunde com o mérito da ação.
3. O sócio que foi excluído da sociedade não pode responder pelos débitos tributários de fatos geradores após a sua retirada.
4. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso.
5. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.